Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008126-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSU
AL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados (Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados) contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, mantendo a determinação de expedição de precatório em nome de advogado pessoa física, com retenção de imposto de renda à alíquota de 27,5%. A embargante sustenta omissão e obscuridade na decisão quanto à aplicação do art. 85, § 15, do CPC/2015 e à interpretação de elementos constantes nos substabelecimentos como indícios de vínculo com a sociedade de advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de apreciar a aplicação do art. 85, § 15, do CPC/2015 e ao não reconhecer, nos documentos constantes dos autos, elementos suficientes para justificar a expedição de precatório em nome da sociedade de advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão recorrido examinou expressamente as razões recursais, reconhecendo que as procurações e substabelecimentos foram outorgados exclusivamente a pessoas físicas, sem qualquer menção à sociedade de advogados, em conformidade com o art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94.

A decisão também foi clara ao afastar a aplicação isolada do art. 85, § 15, do CPC, por ausência de previsão expressa nos instrumentos de mandato, o que inviabiliza a expedição de precatório em nome da sociedade.

A alegada coincidência de endereço entre os substabelecimentos e a sede da sociedade não supre a exigência legal de indicação expressa da pessoa jurídica como beneficiária do crédito.

Não há contradição interna nem omissão relevante no julgado, mas apenas pretensão de revisão do entendimento adotado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de menção expressa à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato impede a expedição de precatório em seu nome, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94, ainda que haja cessão de crédito entre advogado e sociedade.

A simples referência ao endereço da sociedade em substabelecimentos não supre a exigência legal de outorga expressa de poderes à pessoa jurídica para fins de recebimento de honorários.

A oposição de embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão constitui utilização inadequada da via recursal, sendo inviável a sua acolhida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 15; Lei nº 8.906/94, art. 15, § 3º; Lei nº 8.541/92, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados contra o acórdão proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se transcreve,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA NAS PROCURAÇÕES. INCIDÊNCIA DE IRRF SOBRE PESSOA FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de precatório em nome da agravante e determinou sua emissão em nome do advogado outorgado, com retenção de imposto de renda na alíquota de 27,5%, aplicável às pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de precatório em nome da sociedade de advogados, com base em cessão de crédito realizada por advogado integrante da banca; e (ii) estabelecer se é legítima a retenção do imposto de renda à alíquota de 27,5% sobre honorários advocatícios pagos a pessoa física, ainda que haja cessão do crédito à sociedade.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de indicação expressa da sociedade nas procurações e substabelecimentos constantes dos autos impede a expedição de precatório em seu nome, conforme determina o art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94 e a jurisprudência consolidada do STJ.

Presume-se que, na falta de menção à sociedade na procuração, o mandato tenha sido outorgado em nome próprio ao advogado, sendo este o legítimo beneficiário do crédito sucumbencial.

A cessão de crédito entre advogado e sociedade de advogados, ainda que formalizada, não tem o condão de alterar a sujeição passiva tributária, tampouco vincula a Administração Pública para fins de expedição de precatório.

A retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 27,5%, aplica-se corretamente quando o beneficiário do crédito judicial é pessoa física, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/92, sendo inviável a modificação da base de incidência tributária por convenção particular.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sociedade de advogados somente pode figurar como beneficiária de precatório referente a honorários sucumbenciais quando houver menção expressa a ela nas procurações outorgadas aos advogados, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94.
A cessão de crédito entre advogado e sociedade não transfere à pessoa jurídica a titularidade tributária perante a Fazenda Pública, nem impede a incidência de IRRF à alíquota aplicável à pessoa física.

A retenção do imposto de renda deve observar a natureza do beneficiário formalmente identificado nos autos como titular do crédito judicial.”

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao deixar de apreciar de forma expressa a aplicabilidade do art. 85, §15, do CPC/2015, segundo o qual o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja feito em favor da sociedade da qual é sócio.

Alega que o julgado deixou de considerar, ainda, que os substabelecimentos mencionam o endereço da sociedade, evidenciando o vínculo entre os patronos e a pessoa jurídica, o que supriria eventual ausência de menção expressa à sociedade nos mandatos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso. (Id. nº 315886852)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados, nos quais a parte embargante alega omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, pretendendo, em essência, a expedição de precatório em nome da sociedade de advogados e o afastamento da retenção do imposto de renda aplicável à pessoa física.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado não teria apreciado de forma expressa a aplicação do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, bem como teria sido obscuro ao não reconhecer a presença da sociedade nos documentos juntados aos autos.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando há, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito da causa ou à tentativa de revisão do julgado sob a ótica da parte vencida.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou diretamente e de forma explícita as alegações apresentadas, afastando, com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, a possibilidade de expedição de precatório em nome da sociedade agravante.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que:

“No caso concreto, conforme expressamente reconhecido na decisão agravada, as procurações e substabelecimentos constantes dos autos originários foram outorgados exclusivamente a pessoas físicas, sem qualquer menção à sociedade Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados. Tal constatação é corroborada pela certidão da CPE (ID 170900011), que destaca a ausência de procuração com poderes para recebimento de valores em nome da sociedade.”

Além disso, ainda que houvesse nos autos menção a endereço coincidente com o da sociedade ou eventuais elementos contratuais e substabelecimentos que demonstrem vínculo, o julgado também tratou desta questão ao assentar que:

“A sociedade de advogados somente pode figurar como beneficiária de precatório referente a honorários sucumbenciais quando houver menção expressa a ela nas procurações outorgadas aos advogados, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94.”

Portanto, o acórdão enfrentou expressamente o ponto central da controvérsia, afastando a aplicação isolada do art. 85, §15, do CPC, diante da ausência da formalidade exigida pelo Estatuto da Advocacia, conforme já consolidado pela jurisprudência do STJ.

Não se verifica, por conseguinte, qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas a intenção da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível pela via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, os argumentos deduzidos nos presentes embargos não se prestam a demonstrar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Em verdade, como já assentado por esta Colenda Câmara, os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025